Tribunal: TJMT
Processo: 0051204-55.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051204-55.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUMULAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL ENTRE AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO N.º 587, DO STJ – INVIÁVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NORMA PROCESSUAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Conforme orientação do STJ, é possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2.º, do CPC.

3. Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES”,
opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0051204-55.2015.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, em consequência, majorou os honorários advocatícios, sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA – REJEITADAS – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de matéria eminentemente de direito e, uma vez constatada, pelo juiz, a existência de provas suficientes para o seu livre conhecimento, o indeferimento do pedido da parte autora não implica em cerceamento de defesa, ou em ofensa ao princípio da não surpresa.

2. Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

3. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em suma, que o acórdão deve ser reformado no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Argumenta que, no presente caso,
“o r. acórdão majorou o percentual fixado na sentença, para 12% (doze por cento), sendo que na Execução já havia sido arbitrado o percentual de 10% (dez por cento), somando o total de 22% (vinte e dois por cento).”

Com base em tais argumentos,
“requer o Embargante o acolhimento dos Embargos Declaratórios com efeitos infringentes para a modificação do julgado no sentido de reconhecer modificar o acórdão no sentido de manter a verba honorária no percentual fixado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento), em atendimento ao Tema Repetitivo 587 do STJ.”
(ID. 203957666).

Sem contrarrazões (ID. 210640665).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0051204-55.2015.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, e, em consequência, majorou os honorários advocatícios.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão deve ser reformado no que tange à fixação dos honorários de sucumbência, aplicando o Tema Repetitivo n.º 587, do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, após apreciar o Resp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.º 587,
no sentido de que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3º do artigo 20, do CPC/1973. Confira-se:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Na hipótese, nota-se que nos autos da
execução fiscal n.º 0019814-67.2015.8.11.0041,
a magistrado
a quo
aguarda o julgamento do presente feito, com a posterior juntada da sentença e da certidão de trânsito em julgado (cf. despacho de ID. 114109788 de 31.03.2023 e a certidão de ID. 148091390 de 21.03.2024).

De outro lado, nos
embargos à execução n.º 0051204-55.2015.8.11.0041
, o juízo
a quo
estabeleceu os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante atribuído à causa, devidamente atualizado. Estes, por sua vez, foram posteriormente majorados em 2% (dois por cento) a título de honorários recursais, conforme registrado no acórdão embargado.

Com efeito, constata-se a existência de omissão no aresto embargado consistente na ausência de pronunciamento quanto a regra insculpida no artigo 85, §§2.º e 13, do CPC, eis que, tratando-se de cumulação de honorários sucumbenciais, deverá observar o limite do total de 20% (vinte por cento).

Assim, deve ser aplicado na hipótese o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, no paradigma REsp n.º 1.520.710/SC, Tema 587.

Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CRÉDITO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COM GARANTIA PROMISSÓRIA E AVAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE COMPROVAR OBTENÇÃO, QUANTIDADE E VALORES DAS MERCADORIAS. SIMILITUDE COM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 233 E 258/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS NA AÇÃO EXECUTIVA. TEMA 587/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. 1. Embargos à execução, opostos em 10/12/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/11/2022 e concluso ao gabinete em 18/4/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; (II) se deve ser considerado título executivo extrajudicial o contrato de abertura e manutenção de crédito vinculado à aquisição de mercadorias, realizado com empresa não qualificada como instituição financeira, lastreado em nota promissória, notas fiscais e recibos de entregas; e (III) se é devida a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na procedência dos embargos à execução e na extinção da ação executiva. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Não há liquidez no instrumento particular de abertura e manutenção de crédito vinculado à aquisição de mercadorias com garantia promissória e aval, por meio do qual se pactua o fornecimento de crédito, que poderá ser utilizado até o valor indicado, para aquisição de mercadorias comercializadas pela própria credora. Isso porque, quando da assinatura do contrato pelo devedor, não há dívida líquida e certa, sendo inequívoco que os valores eventualmente utilizados deverão ser posteriormente documentados pela credora, de modo que a cobrança integral do débito depende da demonstração da efetiva compra das mercadorias e de seus valores. 5. Trata-se, portanto, de instrumento negocial que - embora não idêntico - se assemelha ao contrato de abertura de conta corrente na modalidade rotativa (não fixa), disponibilizado pelas instituições financeiras. Como consequência, incidem as Súmulas 233 e 258/STJ por analogia. 6. Por oportuno, nota-se que o credor não ficará desprotegido, tendo em vista que seu direito poderá ser assegurado por meio de ação própria (monitória ou de conhecimento pelo rito comum), ainda que incabível a execução de título executivo extrajudicial - procedimento cuja carga cognitiva é mais limitada e cuja força executiva, robustecida.
7. É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC/15. Aplicação do Tema 587/STJ.
8. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela iliquidez do título executivo, acolhendo a pretensão do recorrente e extinguindo a ação executiva; porém, ultrapassou o percentual legal ao arbitrar os honorários sucumbenciais. Necessidade de parcial reforma do decisum. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução para 10% sobre o valor atualizado da execução”. (STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CDA CANCELADA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO ALUDIO RAI - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 587/STJ – LIMITAÇÃO A SOMATÓRIA DOS HONORÁRIOS -- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a obscuridade.

2. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 587, “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973”.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

(N.U 0002797-35.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA Nº 587) – IMPOSITIVA OBSERVÂNCIA AO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Conforme orientação consolidada pelo eg. STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 587): “Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).
É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC (STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

(N.U 0000861-43.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)(grifo nosso)

Diante desse cenário, mostra-se inviável a majoração dos honorários sucumbenciais estabelecidos com base no § 11 do art. 85, do CPC, razão pela qual deve ser afastado o percentual de 2% (dois por cento) acrescido por ocasião do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
a fim de limitar a verba honorária sucumbencial fixada nos autos da ação de execução e nos embargos à execução, ao percentual total de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema 587/STJ e art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024